Tribunal: CARF
Processo: 10183.725574/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.725574/2014-51
ACÓRDÃO
2301-011.967 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALBERTO VICENTE RESEGUE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2011
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando à contribuinte o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
DO TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL DE FISCALIZAÇÃO
(TDPF-F).
Instituído por legislação infralegal, o TDPF-F apenas especifica a
competência genérica que detém o AFRFB, por expressa disposição legal,
portanto, os vícios ou a ausência do TDPF-F não são capazes de provocar
vício formal. A violação na forma prescrita em legislação infralegal, em
sede de processo administrativo fiscal, constitui mera irregularidade, o que
não ocorreu no caso. Nos procedimentos de revisão interna de declaração
do ITR é dispensada, por expressa disposição normativa, a emissão de
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal de Fiscalização.
VTN-VALOR DA TERRA NUA. SUB-AVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO. SIPT-
SISTEMA
DE
PREÇOS
DE
TERRAS.
VALOR
CONFESSADO
PELO
CONTRIBUINTE. SÚMULA CARF No 200
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN
é apurado sem levar em conta a aptidão agrícola do imóvel.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.967 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725574/2014-51
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Da Autuação
Pela Notificação de Lançamento no 9907/00009/2014, de fls. 03/06, do exercício
de 2011, emitida em 02/12/2014, o contribuinte identificado no preâmbulo foi
intimado a recolher o crédito tributário, no montante de R$ 15.920,09, referente
ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescido de multa lançada
(75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda
Antônio José Neto” (NIRF 7.094.497-0), com área declarada de 420,0 ha,
declarado como localizado no município de Sorriso - MT.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2011,
incidente em malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no
9907/00163/2014 (fls. 08/09). Por meio do referido Termo, solicitou-se ao
contribuinte que apresentasse, além dos documentos inerentes à comprovação
dos dados cadastrais relativos a sua identificação e do imóvel (matrícula
atualizada e CCIR/INCRA), os seguintes documentos:
- Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT com grau de fundamentação e precisão II,
com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART registrada no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – Crea, contendo todos os
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.967 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725574/2014-51
3
elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo
método comparativo direto de dados de mercado. Alternativamente, o
contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas
Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater,
apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN
na data de 1o de janeiro de 2011, a preço de mercado. A falta de comprovação do
VTN declarado ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas
informações do Sistema de Preços de Terra – SIPT da RFB, nos termos do artigo 14
da Lei no 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de
janeiro de 2011 no valor de R$ 2.452,23.
Em 13/11/2014, foi lavrado o Termo de Constatação e Intimação Fiscal No
9907/00106/2014 (fls. 11/14), reiterando a solicitação de documentos constantes
do Termo de Intimação de fls. 08/09.
Não havendo manifestação do contribuinte, a Autoridade Fiscal procedendo a
análise e verificação dos dados constantes na DITR/2011, manteve as áreas de
preservação permanente (18,0 ha), de reserva legal (147,0 ha), de produtos
vegetais (10,0 ha), com reflorestamento (5,0 ha) e de pastagens (129,0 ha);
entretanto, desconsiderou o VTN declarado de R$ 42.000,00 (R$ 100,00/ha),
arbitrando o valor de R$ 1.029.936,60 (R$ 2.452,23/ha), apurado com base no
Sistema de Preço de Terras, instituído pela Receita Federal, com conseqüente
aumento do VTN tributável, resultando no imposto suplementar de R$ 7.797,09,
conforme demonstrativo de fls. 05.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de
ofício e dos juros de mora constam às fls. 04 e 06.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 19/11/2015 (AR de fls. 07 e Extrato do processo
de fl. 105), o contribuinte, por meio de seu procurador (fls. 34), apresentou a
impugnação de fls. 21/31, em 18/12/2015 (fls. 21), exposta nesta sessão. Em
síntese, alegou e requereu o seguinte:
- fez breve relato da ação fiscal;
- informa que houve divergência entre o município sede do imóvel e o valor
apurado para VTN, uma vez que o imóvel está localizado no município de Nova
Ubiratã-MT, mas o valor do SIPT foi apurado como se o imóvel estivesse
localizado no município de Sorriso-MT;
- conforme o Laudo Técnico de Avaliação do VTN, o imóvel se encontra
totalmente localizado no município de Nova Ubiratã-MT, estando essa alteração
já averbada no respectivo Registro;
- a utilização do VTN do município de Sorriso-MT o prejudicou, por ser superior ao
VTN do município de Nova Ubiratã-MT;
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.967 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725574/2014-51
4
- requer, como preliminar, a alteração do município de localização do imóvel;
- o crédito tributário foi constituído de forma imperfeita, haja vista que somente o
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil detém a competência para efetuar o
lançamento, sendo indelegável tal competência;
- faz citação do art. 10 do Decreto no 70.235/72, para referendar seus argumentos
quanto ao entendimento de que sendo o sujeito passivo notificado, o crédito
tributário estará definitivamente constituído, o que não aconteceu, uma vez que
não foi notificado do auto de infração (sic), não havendo, portanto, de se falar em
constituição de crédito, por faltar o elemento essencial de sua constituição;
- ressalta que se o agente público pratica ato sem autorização expressa de seu
superior hierárquico, estará ele agindo sem competência, portanto, quaisquer
atos por ele executados serão nulos de pleno direito;
- no caso específico, o auto de infração (sic) foi lavrado por servidor público
municipal, sem que ele tivesse competência para tal procedimento, sequer há
uma autorização para que ele pudesse emitir o documento fiscalizatório,
tornando-se nulo o procedimento por não satisfazer o disposto no art. 10 do
Decreto no 70.235/72;
- faz citação dos arts. 10 e 14 do Decreto no 9.393/96 para afirmar que não houve
parâmetro de transparência para o arbitramento do VTN, pois não foram
apresentados os parâmetros utilizados para chegar ao VTN arbitrado, este muito
superior ao declarado na DITR/2011;
- faz citação de julgados do CARF para fundamentar seus argumentos;
- entende que houve cerceamento de seus direitos quando não foram
apresentados os parâmetros utilizados para chegar ao VTN arbitrado,
impossibilitando-o de efetuar sua defesa, pois não basta fazer menção do SIPT, é
necessário demonstrá-lo por meio de levantamentos realizados pelas Secretarias
de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios, que consideram a
localização do imóvel, a capacidade potencial da terra e a dimensão do imóvel;
- para comprovar o VTN atribuído ao imóvel no período de referencia de 2011,
acosta aos autos o Laudo de Avaliação do VTN, de acordo com a ABNT, NBR
14.653-1 e 14.653-3;
- por fim, requer:

Seja modificado o domicílio do imóvel de Sorriso-MT para Nova Ubiratã-
MT, alterando-se o VTN apurado pela fiscalização;

Anular a Notificação de Lançamento em decorrência da imperfeita
constituição do crédito tributário;

Que seja comprovado o lançamento com base no Laudo de Avaliação em
anexo, onde é indicado que o VTN do imóvel é de R$ 42.000,00;
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.967 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725574/2014-51
5

Produção de todas as provas em direito admitidas, em especial por nova
perícia e avaliação na área rural objeto da Notificação de Lançamento.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
procedente em parte. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2011
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando à contribuinte o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
DO TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL DE FISCALIZAÇÃO (TDPF-
F).
Instituído por legislação infralegal, o TDPF-F apenas especifica a competência
genérica que detém o AFRFB, por expressa disposição legal, portanto, os vícios ou
a ausência do TDPF-F não são capazes de provocar vício formal. A violação na
forma prescrita em legislação infralegal, em sede de processo administrativo
fiscal, constitui mera irregularidade, o que não ocorreu no caso. Nos
procedimentos de revisão interna de declaração do ITR é dispensada, por
expressa disposição normativa, a emissão de Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal de Fiscalização.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da
prova.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o arbitramento do VTN com base no SIPT, devendo, no entanto,
ser considerado o valor nele estabelecido para o município de real localização do
imóvel. Para sua revisão, seria necessário Laudo Técnico de Avaliação, elaborado
por profissional habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em
consonância com as normas da ABNT - NBR 14.653-3, demonstrando, de maneira
inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, à época do fato
gerador do imposto, e a existência de características particulares desfavoráveis
em relação aos imóveis circunvizinhos.
DA PROVA PERICIAL. DILIGÊNCIA.
A perícia ou diligência destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos
nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma
obrigação prevista na legislação.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.967 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725574/2014-51
6
Impugnação Procedente em Parte. Crédito Tributário Mantido em Parte
Colha-se a conclusão do voto condutor:
Isso posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido
de que seja julgada procedente em parte a impugnação apresentada pelo
Contribuinte, contestando o lançamento consubstanciado na Notificação no
9907/00009/2014 de fls. 03/06, para alterar o VTN arbitrado pela Autoridade
Fiscal, de R$ 1.029.936,60 (R$ 2.452,23/ha) para R$ 384.951,00 (R$ 916,55/ha),
correspondente ao VTN/ha apontado no SIPT, exercício de 2011, para o município
de Nova Ubiratã-MT, efetuando-se as demais alterações decorrentes, com
redução do imposto suplementar apurado pela fiscalização, de R$ 7.797,09 para
R$ 2.706,89, conforme demonstrado, a ser acrescido de multa proporcional de
75,0% e juros de mora na forma da legislação vigente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/06/2019 (fl. 133), o sujeito
passivo interpôs, em 12/07/2019 (fl. 135), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, o seguinte:
a) Nulidade do termo de notificação por vício formal;
b) Reafirma a necessidade de realização de perícia;
c) Pugna pela exclusão da multa de ofício ou redução para o patamar de 20%.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre alteração do VTN declarado de R$ 42.000,00 (R$ 100,00/ha)
para o arbitrado de R$ 1.029.936,60 (R$ 2.452,23/ha), apurado com base no Sistema de Preço de
Terras, instituído pela Receita Federal, com conseqüente aumento do VTN tributável.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário, em sede de
preliminar, são, em essência, iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a
decisão recorrida não merece reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF,
declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos
que a seguir destaco.
Da Nulidade do Lançamento
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.967 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725574/2014-51
7
O impugnante requer a nulidade do lançamento sob a alegação de que não teria
sido notificado do auto de infração (sic), portanto, não teria havido o elemento
essencial da constituição do crédito tributário, que é a ciência.
Acrescenta que teria havido cerceamento de seus direitos quando não foram
apresentados os parâmetros utilizados para chegar ao VTN arbitrado,
impossibilitando-o de efetuar sua defesa, pois não bastaria fazer menção do SIPT,
seria necessário demonstrá-lo por meio de levantamentos realizados pelas
Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios, que
consideram a localização do imóvel, a capacidade potencial da terra e a dimensão
do imóvel.
Outrossim, entende que o auto de infração (sic) teria sido lavrado por servidor
público municipal, sem que ele tivesse competência para tal procedimento, uma
vez que somente o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil detém a
competência para efetuar o lançamento, sendo esta indelegável.
Inicialmente, com relação ao entendimento de que não haveria procedimento
administrativo instaurado, uma vez que não teria havido a autorização para
lavratura do auto de infração, equivoca-se o contribuinte, uma vez que a
constituição do crédito tributário poderá ocorrer por auto de infração ou
notificação de lançamento, conforme o caso, em cumprimento ao disposto no art.
9o do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal, a saber:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito.
Portanto, ao ser emitida a Notificação de Lançamento no 9907/00009/2014, de
fls. 03/06, com a ciência tendo ocorrido em 19/11/2015 (fls. 07), houve a efetiva
constituição do crédito tributário, conforme, inclusive, entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, conforme REsp 1.320.825/2012, in verbis:
EMENTA TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. IPVA. DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REGULARIDADE. PRESCRIÇÃO. PARÂMETROS.
1. O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é lançado de
ofício no início de cada exercício (art. 142 do CTN) e constituído definitivamente
com a cientificação do contribuinte para o recolhimento da exação, a qual pode
ser realizada por qualquer meio idôneo, como o envio de carnê ou a publicação de
calendário de pagamento, com instruções para a sua efetivação.
(...)
3. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "A
notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.967 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725574/2014-51
8
constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para
a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação."
(grifo nosso)
Não obstante a alegação do requerente, entendo que a Notificação de
Lançamento contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 11 do Decreto
no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as
informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV e principalmente
aquelas necessárias para que se estabeleça o contraditório e permita a ampla
defesa do autuado, conforme será demonstrado.
Do ponto de vista formal, são requisitos da Notificação de Lançamento os
indicados no art. 11 do Decreto no 70.235/72:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Pela análise da Notificação de Lançamento, às fls. 03/06, constata-se que os
requisitos legais estão presentes, portanto, não caberia a anulação do feito por
esse motivo.
O direito a ampla defesa ou ao contraditório, encontra-se previsto no art. 5o, LV,
da Constituição da República, que assim dispõe:
art. 5o [...]
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes; [...]
O Decreto no 70.235/1972, que Dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal
(PAF) diz, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.967 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725574/2014-51
9
Assim, somente os vícios anteriormente transcritos são capazes de anular o
processo, e a nulidade só será declarada se importar em prejuízo para o
impugnante, de acordo com o art. 60, também, do Decreto no 70.235/1972.
O contraditório no processo administrativo fiscal tem por escopo a oportunidade
do sujeito passivo conhecer dos fatos apurados pela fiscalização, devidamente
tipificados à luz da legislação tributária, e, dentro do prazo legalmente previsto,
poder rebater, de forma plena, as irregularidades então apontadas pela
Autoridade Fiscal, apresentando a sua versão dos fatos e juntando os elementos
comprobatórios de que dispuser. Em suma, é o sistema pelo qual a parte tem a
garantia de tomar conhecimento dos atos processuais e de reagir contra esses.
No presente caso, a Notificação de Lançamento identificou as irregularidades
apuradas e motivou as alterações efetuadas na DITR, o que foi feito de forma
clara, como se pode observar na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” e
no “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido”, em consonância, portanto,
com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Tanto é verdade, que o interessado refutou, de forma igualmente clara e precisa,
a imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua impugnação, de fls.
21/31, em que o autuado expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações
e os pontos de discordância, não apenas suscitando preliminar, mas discutindo o
mérito da lide relativamente à matéria envolvida, nos termos do inciso III do art.
16 do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu
perfeitamente do que se tratava a exigência.
Veja-se que o trabalho de revisão então realizado pela fiscalização é
eminentemente documental, e o não-cumprimento de exigências para a
comprovação dos dados informados na DITR justifica o lançamento de ofício,
regularmente formalizado por meio de Auto de Infração, nos termos do art. 14 da
Lei no 9.393/1996 e art. 52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR), combinado com o
disposto no art. 149, V, da Lei no 5.172/66 (CTN), não havendo necessidade de
verificar in loco a ocorrência de possíveis irregularidades, como requereu o
impugnante.
No caso, não compete à autoridade administrativa produzir provas relativas à
matéria tributada ou mesmo em relação a qualquer outra matéria relacionada,
isto porque, nos termos dos artigos 40 e 47 (caput), ambos do Decreto no
4.382/2002 (RITR), o ônus da prova, no caso, documental, é do contribuinte, o
qual cumpre guardar ou produzir até a data de homologação do auto-lançamento,
prevista no § 4o do art. 150 do CTN, os documentos necessários à comprovação
dos dados informados na sua DITR ou mesmo para comprovar fatos alegados na
sua impugnação.
Saliente-se, que na fase de impugnação o ônus da prova continua sendo do
contribuinte. De acordo com o sistema de repartição do ônus probatório adotado
pelo Decreto no 70.235/1972, norma que rege o processo administrativo fiscal,
conforme dispõe seu art. 16, III, e de acordo com o art. 373 do Código de Processo
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.967 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725574/2014-51
10
Civil, aplicável à espécie de forma subsidiária, cabe ao impugnante fazer a prova
do direito ou do fato afirmado na impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a
improcedência da alegação.
Inclusive, consta no art. 28 do Decreto no 7.574/2011, que regulamentou, no
âmbito da RFB, o processo de determinação e exigência de créditos tributários da
União, que é do interessado o ônus de provar os fatos que tenha alegado.
Observe-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa são cânones
constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou
administrativo, e não ao procedimento de investigação fiscal. A primeira fase do
procedimento, a fase oficiosa, é de atuação exclusiva da Autoridade lançadora,
que busca obter elementos visando demonstrar a ocorrência do fato gerador e as
demais circunstâncias relativas à exigência, independentemente da participação
do contribuinte.
A partir da impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa,
com a instauração do litígio e formalização do processo administrativo, é
assegurado ao contribuinte o direito constitucional ao contraditório e à ampla
defesa.
Nesse contexto, no caso concreto, não há que se falar em ofensa à ampla defesa,
uma vez que é justamente pela impugnação ora em análise que o contribuinte
está exercendo o seu direito defesa.
O impugnante confunde auto de infração com notificação de lançamento,
afirmando que o documento fiscal, no caso, Notificação de Lançamento, teria sido
lavrada por servidor público municipal, sem que ele tivesse competência para tal
procedimento, sequer uma autorização para que ele pudesse emitir o referido
documento, por isso entende que o procedimento deveria ser considerado nulo,
porque não satisfaria o disposto no art. 10 do Decreto no 70.235/72.
Sobre a competência do servidor do Município, cabe esclarecer que, nos termos
da Instrução Normativa/RFB No 884, de 05/11/2008, que dispõe sobre a
celebração de convênio entre a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), em
nome da União, o Distrito Federal e os Municípios para delegação das atribuições
de fiscalização, inclusive a de lançamento de créditos tributários, e de cobrança
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), o art. 1o prevê a delegação
de funções da RFB aos servidores dos Municípios, a saber:
Art. 1o A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), em nome da União, poderá
celebrar convênio com o Distrito Federal e com os Municípios, que assim optarem,
para delegar as atribuições de fiscalização, inclusive a de lançamento de créditos
tributários, e de cobrança do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR).
Dessa forma, a partir de 29/01/2009, o Município de Sorriso-MT firmou Convênio
com a RFB para a fiscalização e cobrança do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural, nos termos da Lei No 11.250, de 27/12/2005, em obediência ao
inciso III do § 4o do art. 153 da Constituição da República, conforme se verifica no
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.967 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725574/2014-51
11
sítio da Receita Federal (ITR Convênio – Consulta de Entes Conveniados).
Portanto, o citado Município tem competência para exercer as referidas
atribuições, não obstante o impugnante entenda o contrário.
Às fls. 03, é identificado o servidor que realizou a fiscalização, indicando nome e
matrícula, com citação, inclusive, do Secretário Municipal de Fazenda.
Especificamente, sobre eventual pedido de nulidade do lançamento sob a
alegação de inexistência de uma autorização para a realização da fiscalização,
cumpre esclarecer que a Portaria RFB no 1.687, de 17/09/2014 (atualmente
revogada pela Portaria RFB no 6.478, de 29/12/2017) que Dispõe sobre o
planejamento das atividades fiscais e estabelece normas para a execução de
procedimentos fiscais relativos ao controle aduaneiro do comércio exterior e aos
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, estabelece os
casos em que está dispensada a emissão de Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal de Fiscalização (TDPF-F), em seu art. 10, in verbis:
Art. 10. O TDPF não será necessário nas hipóteses de procedimento fiscal:
I – realizado no curso do despacho aduaneiro;
II – interno, de formalização de exigência de crédito tributário constituído em
termo de responsabilidade ou pelo descumprimento de regime aduaneiro especial,
lançamento de multas isoladas relativas ao comércio exterior, revisão aduaneira e
formalização de abandono ou apreensão de mercadorias realizada por outros
órgãos;
III – de vigilância e repressão ao contrabando e descaminho realizado em
operação ostensiva;
IV – relativo à revisão interna das declarações, inclusive para aplicação de
penalidade pela falta ou atraso na sua apresentação (procedimentos de malhas
fiscais);
V – destinado, exclusivamente, à aplicação de multa por não atendimento à
intimação efetuada por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil em
procedimento de diligência;
VI – destinado à aplicação de multa por não atendimento à Requisição de
Movimentação Financeira (RMF), nos termos do art. 4o do Decreto no 3.724, de 10
de janeiro de 2001;
VII – destinado à verificação de ocorrência de avaria ou extravio de mercadorias
sob controle aduaneiro;
VIII – de análise de restituição, reembolso, ressarcimento ou compensação
efetuada ou de lançamento de multas isoladas decorrentes dessa análise, exceto
quando houver necessidade de atuação do Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil em ação externa destinada a coletar informações ou outros elementos
necessários à instrução ou conclusão do respectivo procedimento fiscal; e
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.967 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725574/2014-51
12
IX – de análise de pedido de revisão de débitos e de processos envolvendo créditos
tributários discutidos judicialmente, exceto quando houver necessidade de
atuação do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil em ação externa destinada
a coletar informações ou outros elementos necessários à instrução ou conclusão
do respectivo procedimento fiscal.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II do caput, considera-se revisão
aduaneira o procedimento destinado a identificar irregularidades fiscais relativas
ao despacho, com base tão somente nos elementos probatórios disponíveis no
âmbito da RFB. (grifo nosso)
Como visto, para a revisão interna das Declarações de ITR, incidentes em malha
fiscal, situação posta no presente processo, não é exigível a emissão de Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal de Fiscalização, logo, completamente
descabida a alegação de irregularidade no lançamento por ausência desse
documento.
Portanto, não se tratando de atos nulos ou anuláveis, a ausência de TDPF-F ou de
Ordem de Serviço, o que não ocorreu no caso, constituiriam meras
impropriedades, incapazes, portanto, de nulificar o lançamento.
O impugnante ressente-se do fato de que não teriam sido apresentados os
parâmetros utilizados para chegar ao VTN arbitrado, o que teria impossibilitado
de efetuar sua defesa, pois não bastaria fazer menção do SIPT, seria necessário
demonstrá-lo por meio de levantamentos realizados pelas Secretarias de
Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios, que consideram a
localização do imóvel, a capacidade potencial da terra e a dimensão do imóvel.
Quanto ao arbitramento do VTN com base no SIPT, consta devidamente
registrado que o valor declarado foi considerado subavaliado, por encontrar-se
abaixo do valor de referência constante do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei no
9.393/1996, conforme apresentado na Descrição dos Fatos e Enquadramento(s)
Legal(ais). Portanto, comprova-se tanto a origem do valor, qual seja, o SIPT,
quanto a sua previsão legal, transcrita a seguir:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício
do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes de
sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de
utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.” (grifo nosso)
Sendo assim, resta claro que o VTN utilizado pela fiscalização para o arbitramento
do VTN, em função da subavaliação do VTN declarado, com base em dado
constante do SIPT, está previsto em lei, ressaltando que esse sistema constitui-se
na ferramenta de que dispõe a fiscalização para detectar eventuais distorções
relativas aos valores declarados para os imóveis, tornando, portanto, afastada a
hipótese de ilegalidade para o arbitramento do VTN.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.967 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725574/2014-51
13
Quanto à alegada falta de publicidade dos valores constantes no SIPT, que
serviram de base para o arbitramento do VTN, de acordo com o disposto no art.
14 da Lei no 9.393/96, cabe ressaltar que o acesso aos sistemas internos da RFB
está, de fato, submetido a regras de segurança, contudo, tal restrição não
prejudica a publicidade das informações armazenadas no referido sistema, tanto
é verdade que o valor constante no SIPT foi informado ao contribuinte no Termo
de Intimação Fiscal de fls. 08/09 (especificamente às fls. 09) e no Termo de
Constatação e Intimação Fiscal de fls. 11/14 (especificamente às fls. 12), no valor
de R$ 2.452,23, antes da autuação.
Como se não bastasse, a informação requerida pelo impugnante não se faz
necessária à solução do litígio, uma vez que o SIPT é utilizado apenas como valor
de referência, resultado de média de valores levantados dentro de determinada
região, não tendo o condão de vincular impreterivelmente o preço do imóvel.
Portanto, não se caracteriza a imprescindibilidade desta informação para a
correta avaliação do imóvel, ainda mais que, caso a contribuinte verificasse a
necessidade de revisão dos valores apurados, poderia providenciar um Laudo de
Avaliação, com pontuação suficiente para atingir fundamentação e Grau de
precisão II, observadas as normas da ABNT (NBR 14.653-3).
Com esse documento de prova, poderia a requerente demonstrar que o seu
imóvel, especificamente, apresenta condições desfavoráveis que justifiquem a
utilização de VTN por hectare inferior a valor constante no SIPT, ou mesmo que o
valor fundiário do imóvel está condizente com os preços de mercado praticados
àquela época, não obstante os valores maiores eventualmente apontados nesse
sistema de preços de terras.
No que tange à alegação do requerente de que não teria sido notificado do auto
de infração (sic), portanto, não teria havido o elemento essencial da constituição
do crédito tributário, que é a ciência, equivoca-se mais uma vez.
A Notificação de Lançamento teve sua ciência dada ao contribuinte em
19/11/2015, conforme documento de fls. 07, portanto, o crédito tributário se
encontra perfeitamente constituído. Aliás, tanto o impugnante recebeu a
Notificação de fls. 03/06, em 19/11/2015, que em 18/12/2015 (fls. 21) apresentou
sua impugnação, dentro do prazo legal estabelecido.
A autoridade tributária julgadora, nos julgamentos administrativos, especialmente
os de primeira instância, encontra-se cingida aos estritos termos da legislação
fiscal, ou seja, deve observar os atos normativos da autoridade competente da
Receita Federal do Brasil, a quem se subordina este Colegiado, conforme art. 7o
da Portaria - MF no 341, que “Disciplina a constituição das Turmas e o
funcionamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ)”,
de 12.07.2011, in verbis:
Art. 7o São deveres do julgador:
[...]
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.967 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725574/2014-51
14
IV - cumprir e fazer cumprir as disposições legais a que está submetido; e
V - observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem como
o entendimento da RFB expresso em atos normativos.
Os mecanismos de controle de constitucionalidade/legalidade regulados pela
própria Constituição da República passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário
que detém, com exclusividade, tal prerrogativa. É inócuo, portanto, suscitar tais
alegações na esfera administrativa.
Enfim, é preciso deixar registrado que nos termos dos artigos 15 e 16 do Decreto
no 70.235/72, depois de formalizada a exigência fiscal, mediante a lavratura da
competente Notificação de Lançamento, com a ciência do contribuinte, cabe a
ele, caso discorde do lançamento, contestá-lo por meio da apresentação
tempestiva da sua impugnação, devidamente motivada e acompanhada dos
documentos que possuir, para fazer prova a seu favor.
No que tange à jurisprudência do Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), impõe-se observar que as Decisões administrativas não constituem
normas complementares do Direito Tributário sem uma lei que lhes atribua
eficácia normativa, o que se depreende do art. 100, inciso II, do Código Tributário
Nacional. Portanto, mesmo que reiteradas, essas Decisões administrativas não
têm efeito vinculante em relação às Decisões proferidas pelas Delegacias da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
Assim, tendo o contribuinte, após ter tomado ciência da Notificação de
Lançamento, protocolado a sua respectiva impugnação, dentro do prazo previsto,
não há que se falar em nulidade do lançamento, por ofensa aos direitos ao
contraditório e à ampla defesa assegurados no art. 5o, LV, da Constituição da
República.
Quanto à declaração de nulidade do lançamento, enfatiza-se que o caso em
exame não se enquadra nas hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto
no 70.235/1972 - PAF, sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar
qualquer vício capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado.
Desta forma, adotando as razões de decidir da DRJ, rejeito a preliminar de nulidade
suscitada.
MÉRITO
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN)
De acordo com o lançamento, como bem detalhou a decisão recorrida, “entendeu a
Autoridade Fiscal que houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço
de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput, da Lei no
9.393/96, razão pela qual o VTN total declarado para o imóvel na DITR/2011, de R$ 42.000,00 (R$
100,00/ha), foi alterado para R$ 1.029.936,60 (R$ 2.452,23/ha), apurado com base no Sistema de
Preço de Terras – SIPT, constante no Termo de Intimação Fiscal, às fls. 08/09”.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.967 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725574/2014-51
15
Dentre as matérias tratadas na impugnação, houve discussão quanto à referência
do SIPT a ser utilizada, sustentando que o imóvel não encontra-se localizado no município de
Sorriso-MT (referência utilizada pela fiscalização para definição do VTN), mas no município de
Nova Ubiratã-MT.
A DRJ acolheu o pedido e assim se pronunciou:
Assim, utilizando o mesmo critério adotado pela autoridade autuante para
arbitramento do VTN, no caso, o VTN por hectare do ITR/2011 do SIPT para o
Município de Sorriso-MT, cabe tributar o imóvel com base no VTN/ha de R$
916,55, apontado para o Município de Nova Ubiratã-MT, nesse exercício
(tela/SIPT digitalizada de fls. 110), recalculando o VTN arbitrado para R$
384.951,00 (R$ 916,55/ha x 420,0 ha).
Mais adiante faz o seguinte acréscimo:
Cabe salientar que, mesmo que em relação ao Município de Nova Ubiratã-MT, a
subavaliação do imóvel continua caracterizada, não podendo passar despercebido
que o VTN por hectare declarado para o imóvel de R$ 100,00/ha corresponde a
apenas 13% do VTN por hectare de R$ 916,55 apurado no SIPT, do ITR/2011,
referente aos imóveis rurais localizados nesse município.
Em síntese, não tendo sido apresentado Laudo de Avaliação, com as exigências
apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar
que o valor fundiário do imóvel, a preços de mercado, em 01/01/2011, está
compatível com a distribuição das suas áreas, de acordo com as suas
características particulares e classes de exploração, cabe ser mantida a tributação
do imóvel com base no VTN arbitrado constante do SIPT, para o Município de
Nova Ubiratã-MT, de R$ 384.951,00 (R$ 916,55/ha), anteriormente demonstrado.
Aqui a controvérsia reside sobre o VTN que deve prevalecer, o arbitrado pela
fiscalização ou o reconhecido pelo sujeito passivo levando-se em consideração os laudos
apresentados.
Após inúmeros julgados, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais firmou
entendimento, representado pela Súmula CARF no 200, no sentido de que é “Incabível a
manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado sem levar em conta a
aptidão agrícola do imóvel.”
Acrescenta o verbete que “Rejeitado o valor arbitrado, e tendo o contribuinte
reconhecido um VTN maior do que o declarado na DITR, deve-se adotar tal valor.” Esmiuçando o
entendimento sumulado acima, especificamente os precedentes adotados pela 2a Turma do CSRF,
a base para a não aceitação do arbitramento com base no SIPT é a ausência de analise pela
fiscalização do que determina o § 1o, do art. 14, da Lei 9.393/96, combinado com o art. 12, § 1o,
inciso II da Lei no 8.629/93.
Diz o primeiro dispositivo legal indicado:
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.967 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725574/2014-51
16
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
Já o segundo, assim determina:
Art.12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e
florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I – localização do imóvel;
II – aptidão agrícola;
III – dimensão do imóvel;
IV – área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
Diante de tal cenário normativo, imperioso que a fiscalização não proceda a
alteração do VTN declarado pelo sujeito passivo apenas com consulta ao SIPT, devendo detalhar
os dados que a levaram a arbitrar o valor.
Ou seja, não deve prosperar o arbitramento apenas com consulta ao SIPT sem a
avaliação dos demais aspectos legalmente definidos.
No caso em apreço, analisando o lançamento, verifica-se que a fiscalização
restringiu-se a apontar o valor da terra nua colhido no SIPT com base no VTN médio, não
efetuando qualquer consideração adicional imposta pela legislação.
Da mesma forma caminhou a DRJ ao alterar o VTN adotando a referência do
município de Nova Ubiratã-MT “sem levar em conta a aptidão agrícola do imóvel”, como
determina da súmula CARF no 200.
Com isso, entendo que não deve prosperar o arbitramento.
No entanto, considerando a segunda parte da súmula CARF acima invocada, há de
se adotar como valor da terra nua o reconhecido pelo sujeito passivo a partir dos laudos trazidos
aos autos.
No caso em apreço o laudo apresentado pelo contribuinte (fls. 63/103) apresenta o
mesmo valor para o VTN que fora declarado na DIRT.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.967 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725574/2014-51
17
Não prevalecendo o VTN arbitrado nos termos da Súmula CARF no 200, deve ser
mantido o VTN declarado, afastando-se, por conseguinte o lançamento.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dou provimento no sentido de afastar o lançamento, mantendo o VTN declarado.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 169
DF CARF MF
Original